Tribunal: TJDFT
Processo: 0727398-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELO PAGAMENTO DO ALUGUEL E ENCARGOS DA LOCAÇÃO (ARTS. 9o, III, E 23, I E XII, DA LEI 8.245/1991). IPTU/TLP E TAXAS CONDOMINIAIS. REEMBOLSO DE VALORES COMPROVADAMENTE SUPORTADOS PELA LOCADORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA (10%). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE OU EXCESSO MANIFESTO NO CASO CONCRETO (ART. 413 DO CC). CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA (03 ALUGUÉIS) POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. APLICABILIDADE EM CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA CONJUNTA COM A MULTA MORATÓRIA QUANDO FUNDADAS EM FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTAS CONDOMINIAIS. EXIGIBILIDADE À VISTA DA DOCUMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA DE NULIDADE OU INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR (ART. 373 DO CPC). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, confirmou a tutela de despejo (cumprida com a desocupação), reconheceu a rescisão do contrato e condenou a requerida ao pagamento de aluguéis e encargos, ao reembolso de despesas comprovadamente suportadas pela locadora (inclusive IPTU/TLP e taxas condominiais), bem como ao pagamento de multas condominiais e das penalidades contratuais (multa moratória e cláusula penal compensatória). Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso discute: (i) a validade e a base de cálculo da multa moratória contratual de 10%; (ii) a aplicabilidade da cláusula penal compensatória estipulada em três aluguéis e sua cumulação com a multa moratória, sob alegação de bis in idem e de inaplicabilidade em contrato prorrogado por prazo indeterminado; (iii) a exigibilidade/ressarcimento de IPTU/TLP e taxas condominiais, inclusive valores vinculados a parcelamento/acordo; (iv) a exigibilidade das multas condominiais; e (v) a majoração de honorários em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento do aluguel e dos encargos da locação autoriza a resolução do vínculo e o despejo, bem como a cobrança das parcelas vencidas e exigíveis, incluídos os encargos legal e contratualmente atribuídos ao locatário (arts. 9o, III, e 23, I e XII, da Lei 8.245/1991).
4. É legítimo o reembolso ao locador de despesas de responsabilidade do locatário quando demonstrado o efetivo pagamento, observado o ônus probatório (art. 373 do CPC).
5. A multa moratória de 10% prevista contratualmente não se revela abusiva no caso concreto, ausente demonstração específica de excesso manifesto apta a autorizar redução judicial (art. 413 do CC).
6. A cláusula penal compensatória prevista para infração contratual (03 aluguéis) é aplicável em contrato prorrogado por prazo indeterminado e pode coexistir com a multa moratória quando fundadas em fatos geradores distintos, afastada a alegação de bis in idem.
7. As multas condominiais são exigíveis quando amparadas em documentação idônea, cabendo à parte que as impugna demonstrar, de forma concreta, eventual nulidade do procedimento ou inexistência do fato gerador (art. 373 do CPC), o que não se verificou.
8. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), observada a gratuidade de justiça quanto à exigibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).
Tese de julgamento: “1. O inadimplemento de aluguéis e encargos legal ou contratualmente atribuídos ao locatário (art. 23, I e XII, da Lei 8.245/1991) autoriza o despejo e a cobrança das parcelas vencidas, admitido o reembolso de despesas comprovadamente suportadas pelo locador. 2. A multa moratória contratual de 10% e a cláusula penal compensatória podem incidir conjuntamente quando lastreadas em fatos geradores distintos, inexistindo bis in idem. 3. Multas condominiais mantêm-se exigíveis quando amparadas em documentação idônea e ausente prova específica de nulidade ou de inexistência do fato gerador (art. 373 do CPC).”